Tribunal: TJDFT
Processo: 0746151-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746151-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A EMBARGADO: DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME D E S P A C H O Vistos e etc. Chamo o feito a ordem, para determinar a retirada do processo de pauta, eis que a parte embargada não foi intimada à se manifestar quanto aos embargos declaratórios. Após, intimem-se o embargado, para,querendo contrarrazoar, no prazo de 5 (cinco) dias, os embargos opostos ao ID 56685333 (artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator